Tribunal: TJMT
Processo: 1021561-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Mandado de Segurança no.:
1025161-85.2020.8.11.0000
Origem:
Primeira Turma Recursal do Estado De Mato Grosso
Impetrante:
Ana Paula Klitzke
Impetrado:
Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Autoridade Coatora:
Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah
Litisconsorte:
Poliana Mendes dos Santos
Juiz Relator:
Dr. Marcelo Sebastião Prado De Moraes
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pela MM. Juiz de Direito do Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis, que segundo o Impetrante, teria determinado o bloqueio de sua conta corrente e poupança pela ação de cobrança 8015256-88.2019.8.11.0003.
Narrou a Impetrante na petição inicial que o Reclamante Poliana Mendes dos Santos, ingressou com a ação 8015256-88.2019.8.11.0003, afim de cobrar débito, sendo que dessa ação a Impetrante sequer foi citada.
Que posteriormente sofreu bloqueio judicial em sua conta corrente e poupança.
Pleiteia o deferimento de liminar para que seja suspenso o bloqueio dos valores creditados em sua conta.
É o relatório necessário.
Decido.
Diante da inexistência de decisão apreciando o pedido do Autor no processo principal, inexiste também ato coator.
O regramento estabelecido pela Lei no 9.099/95 não aponta qualquer possibilidade de recurso contra decisão interlocutória, sendo certo que o Mandado de Segurança somente pode ser utilizado em hipóteses excepcionais, contra decisões manifestamente teratológicas, e de forma alguma como sucedâneo recursal.
Entretanto, no presente caso, sequer existiu apreciação do pedido do Impetrante no processo principal ou indeferimento do referido pedido, não havendo ato coator para combater.
Pelo exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009.
Intime-se e, observadas as formalidades legais, arquive-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator